Tribunal: TJDFT
Processo: 0720258-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0720258-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARMAZEM DO COMPUTADOR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, VIVIANNE DA COSTA MARTINS SOARES DE SOUZA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO D E S P A C H O Pelo despacho de ID72099365, as agravantes foram intimadas para apresentar o comprovante de recolhimento do preparo ou, alternativamente, efetuar o pagamento em dobro, sob pena de deserção nos termos do §4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil. Em seguida, apresentaram a petição de ID 72549915, na qual alegam dificuldades técnicas no sistema de custas judiciais, anexando como comprovante da indisponibilidade print da página do PagCustas (ID 72549916), e requerem a concessão de novo prazo de 24 horas para juntada do preparo recolhido em dobro. Considerando a alegada instabilidade do sistema e em respeito ao princípio da cooperação processual (art. 6o, CPC), defiro, em caráter excepcional, o pedido de prorrogação. Intimem-se as agravantes para que, no improrrogável prazo de 24 horas, apresentem o comprovante de pagamento do preparo ou o recolhimento em dobro sob pena de deserção nos termos do §4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem os autos conclusos. Brasília, 6 de junho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora